Tribunal: TCU
Processo: 038.253/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17717/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 16), à representante e à Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 5a Região. 1. Processo TC- Processo 038.253/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Mega 3 Construção Eireli (CNPJ: 21.596.552/0001-84). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 5a Região Fiscal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Juliana Soares Blanco (20157/OAB-BA), representando Mega 3 Construção Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.